Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708239-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO DE ARAUJO MAXIMIANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITO NÃO ATENDIDO. LATROCÍNIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto o latrocínio conste no capitulo dos crimes contra o patrimônio e não dos crimes contra vida, o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte compreende a violência física, a vis corporalis. Ao recrudescer sobremaneira a reprimenda do latrocínio, a lei confere proeminência à tutela da vida humana e da integridade física de outrem. 2. A Lei dos Crimes Hediondos confere maior rigor ao latrocínio do que ao homicídio simples – típico crime contra a vida. 3. Embora considerado crime complexo, na ocorrência do resultado morte, o excelso Supremo Tribunal Federal considera consumado o latrocínio, ainda que não exitosa a subtração do bem alheio (súmula 610/STF). 4. Ao obstar a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao apenado que “não esteja cumprindo pena por crime contra a vida ou a integridade física de outrem”, inegável é que o benefício estabelecido no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 não se estende ao sentenciado que cumpre pena por crime de roubo qualificado pelo resultado morte. 5. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, alegando que preenche os requisitos para a prisão domiciliar, acrescentando estar acometido de doença grave. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID Num. 35565985 - Pág. 1), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID Num. 35565986 - Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA A IMPUTAÇÃO DE FALTA GRAVE. TITULAR DO CERTIFICADO DIGITAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO. SÚMULA DO 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - Registre-se que, para efeitos processuais, o subscritor da peça assinada e enviada eletronicamente deverá ter procuração nos autos, não tendo valor eventual assinatura digitalizada de outro advogado, ou que venha a constar, fisicamente, da peça encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este possua procuração nos autos (AgRg no REsp 1404615/AL, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 20/08/2015)? (AgRg no REsp n. 1.716.505/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/5/2018). Portanto, O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica" (art. 2.o), devendo o titular do certificado digital, necessariamente, possuir procuração nos autos, sob pena de reputar-se inexistente o recurso por ele apresentado (AgRg no RHC n. 104.766/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1o/3/2019) (AgRg no AREsp n. 1.735.819/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 17/12/2020). II - Saliente-se que, embora se considere que na impetração do writ não se exija a produção de instrumento de mandato, uma vez que qualquer um do povo pode se valer do remédio heroico, tal faculdade não se estende à interposição de eventual recurso, sob pena de tê-lo por inexistente, de acordo com o enunciado da Súmula n. 115 desta Corte Superior: Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (RCD no AgRg no HC n. 423.299/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 18/9/2018). III - In casu, após a intimação da parte recorrente para que no prazo de 05 (cinco) dias acostasse a devida procuração, verifica-se que a exigência não foi cumprida, situação a caracterizar ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica o seu não conhecimento, nos termos do art. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 115 do STJ. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 724.566/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 14/6/2022). Ainda que superado o referido óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório, assentou que “Além da previsão de progressão para o regime aberto apenas em set/2023, e do sistema prisional ter apresentado menores índices de contaminação e acometimento pelo covid, restou assentada a não imprescindibilidade da prisão domiciliar do ora agravante para fins de tratamento médico, pois, embora portador de moléstias graves, o próprio é devidamente assistido pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, recebendo tratamento na rede hospitalar pública e sendo internado em hospitais particulares conveniados ao SUS quando necessário” (ID Num. 34993528 - Págs. 4 e 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017